Tribunal: TJDFT
Processo: 0721130-12.2023.8.07.0007
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. FATURA. PAGAMENTO INFERIOR AO MÍNIMO. PARCELAMENTO AUTOMÁTICO DO SALDO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO N. 4.549/2017 DO BANCO CENTRAL DO BRASIL. REQUISITOS OBSERVADOS. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. DESCABIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que, nos autos da ação de conhecimento, julgou improcedente a pretensão autoral, consistente na condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais.
2. Desde que atendidos os requisitos estabelecidos nos arts. 1o e 2o da Resolução n. 4.549/2017 do Banco Central do Brasil (Bacen), é válido o parcelamento automático realizado pela instituição bancária para financiamento do saldo devedor da fatura do cartão de crédito, independentemente de anuência do consumidor. Precedentes do e. TJDFT.
3. É incontroverso que o autor é cliente do banco réu, e que a fatura do cartão de crédito do mês de agosto de 2023, com vencimento na data de 15/8/2023, totalizou o montante de R$5.097,03 (cinco mil e noventa e sete reais e três centavos), para pagamento mínimo no importe de R$2.501,90 (dois mil quinhentos e um reais e noventa centavos). Ainda, ressai dos autos que, no dia 22/8/2023, o demandante realizou pagamento parcial da fatura, no valor de R$1.699,86 (um mil seiscentos e noventa e nove reais e oitenta e seis centavos), remanescendo saldo devedor no montante de R$3.397,17 (três mil trezentos e noventa e sete reais e dezessete centavos), o qual foi objeto de parcelamento automático pelo demandado.
4. Se o autor/recorrente não realizou o pagamento integral da fatura do mês de agosto de 2023, na data do seu vencimento, e encontrava-se inadimplente quanto aos débitos do seu cartão de crédito há mais de 30 (trinta) dias, bem como considerando que o parcelamento ocorreu em condições mais vantajosas do que aquelas aplicáveis ao crédito rotativo, não há falar em ato ilícito por parte do banco réu/recorrido, já que observadas as disposições da Resolução n. 4.549/2017 do Bacen.
5. Ficou evidenciada, in casu, a não configuração do dano moral, porquanto inexistente desdobramento relacionado ao fato capaz de aviltar os direitos de personalidade do apelante, sobretudo quando demonstrado o estorno integral do valor objeto do parcelamento automático, após pagamento do saldo devedor remanescente. Logo, comprovada a ausência de falha na prestação do serviço do banco réu, e do dano moral propriamente dito, não merece acolhida a pretensão indenizatória formulada pelo autor.
6. Recurso conhecido e desprovido.